Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-60.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002147-60.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARCELA BRENDA BANDEIRA FERNANDES - CPF: 053.316.941-01 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO SOFRIDOS POR ATO DE PREPOSTAS DA PROMOVIDA – CARTÃO RECUSADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA PARTE PROMOVENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas sobre a existência de ato atentatório à dignidade praticado por prepostos da promovida imprescindível a produção de provas em audiência para comprovar eventual humilhação sofrida pela promovente.

Nulidade da sentença, de ofício, para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Nulidade reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 15.000,00), ao argumento que a promovente comprovou que passou por situação vexatória, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,

para:

a)

CONDENAR, a Reclamada
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
a pagar a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados
a Reclamante

MARCELA BRENDA BANDEIRA FERNANDES
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que em nenhum momento a promovente foi tratada de forma constrangedora ou abusiva, não tendo de forma alguma ocorrido qualquer ato atentatório à sua dignidade.

Afirmou que conforme mencionado pela própria Recorrida nos autos, o cartão não passou em razão de o Banco estar fora do ar, o que foi explicado a Recorrida na ocasião, a qual não parava de gritar que tinha dinheiro. O fato é que a Recorrida estava muito alterada, tendo inclusive ofendido a funcionária da Recorrente, a qual em nenhum momento faltou com respeito à cliente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e. alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No entender desta magistrada a sentença deve ser anulada de OFÍCIO a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento para comprovar matéria de fato indispensável ao julgamento da causa.

Ao contrário do argumentado e decidido, entendo que se trata de matéria de fato e pelo fato de ser matéria controversa, deve haver a prova da efetiva situação vexatória sofrida pela parte promovente.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

E, no caso, a responsabilidade da promovida advém de ato discriminatório e vexatório perpetrado por seus prepostos que deve ser efetivamente comprovado através de provas a serem produzidas pelas partes em audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, DE OFÍCIO anulo a sentença por cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença, prejudicado o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020